Tribunal: TJMT
Processo: 1020844-68.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020844-68.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), EMERSON MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 929.938.421-53 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
AÇÃO PENAL. OPERAÇÃO “
ALTER EGO
”. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/13) E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º, §§ 1º, II E 4º DA LEI 9.613/98).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E TROCA DE CONDUTAS. DESCABIMENTO.
MEDIDA QUE SE FUNDAMENTOU NA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA, BEM COMO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE.
FEITO DE RITO CÉLERE QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO OU REVALORAÇÃO DAS PROVAS.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM O CÁRCERE EXTREMO.
EXTENSÃO DOS EFEITOS. IMPERTINÊNCIA.
SITUAÇÃO FÁTICA DE ENVOLVIMENTO DOS CORRÉUS DISTINTA DO PACIENTE.
ORDEM DENEGADA.

1.

A decisão prolatada se mostrou fundamentada de acordo com a materialidade e autoria dos crimes em tese perpetrados, em razão da possível participação em organização criminosa, assegurando-se a ordem pública, devidamente corrigida, segundo informações.

2.

“Diversamente do que conclui o recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de habeas corpus, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.” (...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

3.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

4.

Por fim, nota-se que um dos pedidos da defesa, subsidiariamente, é a aplicação da extensão prevista no Código de Processo Penal em relação à corré Ana Rodrigues Miranda e Akauã Soares. Todavia, em primeiro lugar, a denúncia formulada em face de Akauã foi prontamente rejeitada nos autos 1006008-61.2023.8.11.0042, por não terem sido satisfeitos os requisitos do art. 41 do diploma de ritos penais, o que já demonstra o óbvio: a inexistência de similitude fática entre eles. De mesmo modo, quanto a Ana Miranda, a situação é diferente e não permite a extensão, em razão de que contra ela, até o momento, tem-se provas indiretas, ao passo que ao réu, não, consoante informações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Emerson Miranda dos Santos
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 7ª vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 181342170). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi preso no bojo da operação “
alter ego
”, tendo sido denunciado por integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1º, §§ 1º, II e 4º da Lei 9.613/98) em concurso material, consoante autos 1001153-54.2023.8.11.0037.

Ademais, assevera que a manutenção do cárcere seria injusto por ter o juízo
trocado as condutas dos acusados
, visto que utilizou como fundamento conduta do corréu Emerson Miguel de Oliveira, de modo que haveria
ausência de fundamentação
da preventiva. Ainda, indica que
não haveria provas suficientes
de que o paciente teria participação em facção criminosa.

Não obstante, indica que o beneficiário tem
predicados pessoais favoráveis
, tais como primariedade e residência fixa. Ainda, diz que houve violação à isonomia, por
não ter sido aplicada a extensão
legalmente prevista (art. 580 do Código de Processo Penal).

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-se a extensão pretendida. Ademais, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A apreciação da liminar foi relegada (ID

181492693), tendo sido prestadas as informações da autoridade judiciária (ID

181789189). Assim, a medida foi indeferida (ID 182202198), tendo o Ministério Público opinado pela denegação da ordem (ID 183255176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão prolatada se mostrou fundamentada de acordo com a materialidade e autoria dos crimes em tese perpetrados, em razão da possível participação em organização criminosa. Assim, procurou assegurar-se a ordem pública, devidamente corrigida, segundo informações, de acordo com o trecho a seguir:

(...) Nesse sentido, antes de deliberar sobre o pleito,
convém contextualizar o caso de fundo
, delineado nas 14 (quatorze) exordiais acusatórias a que deu origem: “Extrai-se da denúncia que os ora acautelados foram
formalmente acusados de integrar a organização criminosa Comando Vermelho na região de Primavera do Leste/MT
. Apurou-se, na fase investigativa, que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS seria o líder da facção naquela comarca,
ao passo que os demais denunciados – tidos como integrantes em diferentes funções e com participações também distintas – reportariam diretamente a ele
, acatando suas determinações e procedendo de modo a fomentar, sobretudo economicamente, a ORCRIM.
Saliente-se, nesse ponto, que o
fumus comissi delicti
delineado na decisão que decretou a prisão preventiva dos réus depreendeu-se de uma miríade de indícios advindos de diferentes fontes: apreensões de diferentes tipos de entorpecentes, cadernos com anotações relativas ao tráfico de drogas e ao controle do Comando Vermelho, dezenas de conversas mantidas entre o suposto líder e outros apontados como faccionados – estas concernentes à traficância, dissimulação de valores, repasses de centenas de milhares de reais, “salves”, entre outros –, comprovantes bancários demonstrando a circulação do capital da organização, etc., de sorte que não há falar-se, ao menos
a priori
, em ausência de indícios de materialidade
. No que toca à autoria dos acusados, especificamente nessa denúncia, nota-se que para além do líder LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, principal vetor das empreitadas criminosas, constam também evidências concretas de participação ativa dos demais, os quais ou mantinham relações diretas com LEANDRO, ou movimentavam quantias em proveito da ORCRIM também a mando dele (...)”. Nesse sentido, ressai da denúncia correlata de número 01 (PJe 1001153-54.2023.8.11.0037, ID 113040118) que
EMERSON MIRANDA DOS SANTOS foi formalmente acusado de integrar, na função financeira e por meio da lavagem de capitais, a organização criminosa Comando Vermelho
, cuja liderança, na comarca de Primavera do Leste/MT, era exercida por seu irmão, LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS. Tais indícios foram parcialmente evidenciados pelo Relatório Técnico n° 004/2022, produzido pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste/MT (PJe 1001153-54.2023.8.11.0037, ID 109672357), por meio do qual foi possível observar diversos aspectos da atuação de LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS no Comando Vermelho, inclusive as formas de controle financeiro e distribuição dos valores ilícitos a terceiros na forma de lavagem de capitais.
Neste Relatório, em uma das tratativas mantidas entre LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS e o vulgo “PIT BULL” a respeito do dinheiro oriundo do tráfico de drogas e das “camisas” (taxas dos faccionados), aquele determina a este último que faça um “pix” a EMERSON MIRANDA. Em sequência, é feita uma transferência no valor de R$ 9.800,00 e o comprovante com os dados bancários de EMERSON MIRANDA é enviado, demonstrando a participação deste no recebimento de valores ilícitos dentro da ORCRIM
. Para além disso, em outra conversa – esta travada entre LEANDRO MIRANDA e EMERSON MIGUEL, também com teor evidentemente ilícito, haja vista, por exemplo, as diversas menções ao tráfico de drogas, disciplinas da ORCRIM, dívidas da facção e afins – EMERSON MIGUEL pergunta ao líder do grupo criminoso a respeito dos “adesivos” do Comando Vermelho, ou seja, às taxas de funcionamento paralela e ilegalmente cobradas dos estabelecimentos comerciais populares,
oportunidade na qual LEANDRO diz que estão com seu irmão, ou seja, EMERSON MIRANDA
. Nesse contexto, é imperioso salientar que, da análise sistemática e globalizada de toda a “Operação
Alter Ego
”,
dessume-se que o devido funcionamento de organizações criminosas de tamanha monta como o Comando Vermelho dependem justamente da atuação de agentes como o acusado EMERSON MIRANDA, ou seja, de múltiplas interpostas pessoas que realizam, mediante a lavagem de dinheiro, o recolhimento e o repasse dos valores ilícitos obtidos da prática de crimes de gravidade abstrata expressiva, como o tráfico de drogas, homicídios, roubos, torturas, ameaças, lesões corporais e outros delitos que abalam sobremaneira a ordem pública
. Exatamente por este motivo – ou seja, por reputar que as ações isoladas dos membros das organizações criminosas são essenciais para a continuidade destas – é que os Tribunais Superiores, em casos como o ora em apreço, têm reconhecido, de forma recorrente e consolidada,
a imprescindibilidade da prisão preventiva como forma de obstar as ações das facções e assim resguardar a ordem pública
: (...).

Quanto ao argumento de que inexistiriam provas suficientes de participação do acusado na organização criminosa, vê-se que este é incabível no rito sumaríssimo deste remédio constitucional, pois o feito não comporta dilação probatória. Ademais, acaso esta fosse realizada pela composição da Câmara, em antecipação ao juízo natural e competente aqui tido como coator, traduziria indevida supressão de instância, sendo este o entendimento da jurisprudência pátria:

(...) Diversamente do que conclui o recorrente,
a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de
habeas corpus
, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.
(...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

De outro modo, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados
não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva
, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual,
caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Por fim, nota-se que um dos pedidos da defesa, subsidiariamente, é a aplicação da extensão prevista no Código de Processo Penal em relação à corré Ana Rodrigues Miranda e Akauã Soares. Todavia, em primeiro lugar,
a denúncia formulada em face de Akauã foi prontamente rejeitada nos autos 1006008-61.2023.8.11.0042, por não terem sido satisfeitos os requisitos do art. 41 do diploma de ritos penais
, o que já demonstra o óbvio: a inexistência de similitude fática entre eles. De mesmo modo, quanto a Ana Miranda, a situação é diferente e não permite a extensão, em razão de que contra ela, até o momento, tem-se provas indiretas, ao passo que ao réu, não, consoante informações:

(...) Por fim, no que toca à aludida transgressão do princípio da isonomia processual,
tenho que os indícios de materialidade delitiva e autoria colhidos em face de EMERSON MIRANDA (irmão de LEANDRO MIRANDA) e ANA RODRIGUES MIRANDA (mãe de LEANDRO MIRANDA) são diversos
. Nesse ínterim, a prisão de ANA foi revogada de ofício por este Juízo pois o
único elemento obtido contra ela era, até o momento de oferecimento da denúncia, indireto e reflexo
, na medida em que outro membro da ORCRIM havia dito a LEANDRO MIRANDA que havia entregado a ela certa quantia em dinheiro, sem comprovação material desta transferência; por outro lado, na mesma oportunidade, a prisão de EMERSON MIRANDA foi também, de ofício, reanalisada e mantida por este Juízo,
porquanto o comprovante de depósito em nome daquele e a menção aos “adesivos” registrados alhures evidenciavam não só maior envolvimento do acusado na ORCRIM como também sua participação direta na lavagem de capitais
. Portanto, a situação processual de ANA RODRIGUES MIRANDA não dá azo à extensão de benefício ao réu EMERSON; em contrário, se a presença da acusada na mesma ação penal evidencia algo, é o fato de que LEANDRO MIRANDA realmente envolvia diversos membros da sua família na organização criminosa que supostamente comandava, reforçando ainda mais a necessidade de se manter a prisão cautelar de EMERSON, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional

pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida tal como prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023